Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora embargante, que tencionava reformar a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador. O embargante alega omissão no acórdão ao não observar que o devedor não foi localizado em seu domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não considerar a localização do devedor em endereço diverso do constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem assim para sanar eventual erro material no julgado, não se prestando, todavia, ao reexame da matéria solucionada.
4. No caso, o devedor não foi localizado para citação no endereço constante da CDA, mas foi devidamente citado no endereço informada na Receita Federal. Tal situação impede o reconhecimento de incidência do enunciado da Súmula n. 435 do STJ.
5. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 435.